Tribunal: TJES
Processo: 5005597-81.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005597-81.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: RESTAURANTE SAO DIOGO EIRELI
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5005597-81.2021.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO:
RESTAURANTE SAO DIOGO LTDA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
COBRANÇA DE VALORES. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA RÉ. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL CONVENCIONADA NA MODALIDADE VERBAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL COMO REGRA GERAL DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a cobrança de valores em razão de fornecimento de alimentação aos funcionários da ré. A narrativa descrita na inicial é no sentido de que a parte autora prestava serviços de fornecimento de alimentos aos empregados da ré. Aduz a autora não ter recebido os valores referentes à alimentação entre os anos de 2012 a 2021. Afirma, assim, possuir um crédito de R$ 41.531,91 (quarenta e um mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), o que motivou a cobrança judicial do valor. Por sua vez, alega a parte ré, em sede de contestação, a fluência do prazo de prescrição e ter pago alguns valores, de modo que admite a dívida na quantia de R$ 20.081,67 (vinte mil e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos).

(2).
O Juízo de origem acolheu, em parte, os pedidos constantes na inicial. Para tanto, restou reconhecida a prescrição quinquenal, a partir do disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do CC, de modo que a ré foi condenada a pagar o valor de R$ 20.081,67 (vinte mil e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos) em favor da parte autora.

(3).

A parte ré, por meio de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial, destacando que, embora tenha se posicionado inicialmente no sentido de que o prazo de prescrição aplicável ao caso seria de 05 anos (CC, art. 206, § 5º, inciso I), o correto é a aplicação do prazo anual (CC, art. 206, § 1º, inciso I), porquanto se trata, na expressão do Código, de “fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento”.
Por sua vez,
os autores
, em contrarrazões,
defendem
a manutenção do ato sentencial.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(5).
A controvérsia consubstancia-se no prazo prescricional a ser observado. É oportuno anotar, desde logo, que “
a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita
” (CC, art. 193), de sorte que é perfeitamente possível à parte recorrente valer-se de fundamento diverso acerca do tema prescricional, sem que isso seja considerado como inovação recursal. Assim, mesmo que a ré, ora recorrente, tenha sustentado, em sede de contestação, a fluência do prazo prescricional quinquenal, com base no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, em relação à pretensão da cobrança de dívidas proposta pela parte autora, o que, por sinal, restou acolhido pelo Juízo
a quo
, é perfeitamente possível que pretenda, em sede recursal, a modificação do julgado, de modo a ver reconhecida a prescrição anual baseada no art. 206, § 1º, inciso I, do mesmo Códex. Para isso, afirma que o serviço prestado consistiu no fornecimento de víveres (refeições) mediante contraprestação pecuniária, destinados a consumo no próprio estabelecimento do fornecedor.

(6).
Sobre o ponto, assevera-se que inexiste contrato firmado entre as partes, embora se tenha como incontroversa a relação obrigacional em si e o próprio inadimplemento. A partir da referida premissa, é preciso advertir que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça definiu que,
nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual
, tal como ocorre no caso dos autos, deve ser aplicada a regra geral que prevê
dez anos de prazo prescricional
(EREsp 1.281.594 e EREsp 1.523.744). Vejamos um deles, com nossos grifos: “
I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão
"reparação civil"
empregada pelo seu art. 206, § 3º, V,
refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana
, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV -
Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual
, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que
obsta o tratamento isonômico
. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma,
enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado
. VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas,
está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil)
. Embargos de divergência providos.
” (EREsp n. 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019).

(7).
No caso dos autos, identifica-se um contrato verbal sem determinação de prazo, em que a parte ré, ora recorrente, admite o inadimplemento. Se não há qualquer determinação de prazo, necessário se faz a constituição do devedor em mora, nos termos do parágrafo único do art. 397 do Código Civil, para então surgir a pretensão de cobrança.
In casu
, apesar de não se ter a interpelação judicial ou extrajudicial para fins de constituição em mora, verifica-se que a autora efetuou cobranças pela via eletrônica perante a ré/recorrente, que, como asseverado, reconheceu o débito, tornando o ponto incontroverso. Exatamente aí, tem-se o termo
a quo
para fins de fluência do prazo prescricional, que,
in casu
, é decenal, nos termos da regra geral prevista no art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, a título de reforço, o seguinte julgado do STJ: “
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. 3. O termo a quo do prazo prescricional está diretamente relacionado ao surgimento do interesse processual para a propositura da ação; enquanto não houver interesse, condição da ação, não se inicia a prescrição. 4. Na falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de cobrança. 5. Na espécie, proposta a ação antes de findo o prazo decenal após a notificação dos devedores, deve ser afastada a prescrição. 6. Recurso especial provido
.” (REsp n. 1.758.298/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).

(8).
Embora se reconheça ser decenal o prazo prescricional aplicável ao caso dos autos, nota-se que apenas a parte ré apresentou recurso, de modo que sua situação não pode ser agravada em relação ao que restou decidido pelo Juízo de origem (prescrição quinquenal), sob pena de violação ao princípio da reformatio
in pejus
. Sob tais motivos, tem-se por prejudicado o recurso em si, devendo a sentença ser mantida por suas razões.

(9).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.